Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. O trânsito em julgado para a acusação por ocasião da vigência do Decreto n. 11.302/2022 é condição para concessão do indulto ao apenado.
3. O agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, contudo, por ocasião da publicação daquele decreto presidencial, em 23/12/2022, ainda não havia operado o trânsito em julgado da sentença para a acusação, que apenas ocorreu em 09/01/2023.
4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.